Tribunal: TJMT
Processo: 1021030-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1021030-86.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, CORREÇÃO MONETÁRIA
]

RELATOR
A
:

EXM
A
.
SR
A
.

DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), LEONARDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - CPF: 042.265.721-22 (AGRAVANTE), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), BEBIDAS CONFIANCA REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 03.436.141/0001-40 (AGRAVADO), LUIZ SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 108.794.801-06 (AGRAVADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSE PONTO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 513, §4º, DO CPC. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ERRO MATERIAL DECORRENTE DE PREMISSA CRONOLÓGICA OBJETIVAMENTE INCORRETA. PRECLUSÃO AFASTADA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO PATRONO DO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO MANDATO. RESTABELECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a intimação pessoal dos executados com base no art. 513, § 4º, do CPC e excluiu de ofício o advogado constituído do
PJe
. Busca-se a correção da premissa cronológica, a intimação dos devedores por seu patrono e o restabelecimento da representação processual, sob o argumento de que a intimação pessoal é indevida diante da existência de advogado regularmente constituído e de que sua exclusão, sem prévia intimação, viola o contraditório e o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de corrigir, sem incidência da preclusão, premissa cronológica objetivamente equivocada que fundamentou a aplicação do art. 513, § 4º, do CPC; e (
ii
) a validade da exclusão de ofício do advogado constituído do sistema
PJe
, sem prévia intimação e sem demonstração de extinção do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento de cumprimento de sentença, apresentado 68 dias após o trânsito em julgado, afasta o art. 513, § 4º, do CPC e atrai a intimação prevista no art. 513, § 2º, I.

4. A premissa de que transcorrera mais de um ano constitui erro material objetivamente verificável nos autos, cuja correção não se submete à preclusão.

5. O arquivamento, o desarquivamento, a migração ao
PJe
ou a demora no andamento não alteram a data do requerimento executivo.

6. A ausência de manifestação do advogado não extingue o mandato nem autoriza sua exclusão de ofício do
PJe
, sem prévia intimação.

7. O exequente possui interesse recursal, pois a exclusão do patrono interfere na intimação dos executados e no prosseguimento do cumprimento de sentença.

8. A notícia não comprovada do óbito de coexecutado não suspende o julgamento, sem prejuízo da regularização do polo passivo na origem.

9. O afastamento do art. 513, §4º, do CPC não autoriza a aplicação imediata da multa do art. 523, §1º, nem constrições patrimoniais, cabendo ao juízo de origem examinar a validade dos atos praticados e as providências subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de sentença requerido antes de um ano do trânsito em julgado submete a intimação do devedor ao art. 513, §2º, I, do CPC. 2. A preclusão não impede a correção de premissa cronológica objetivamente incompatível com os autos. 3. A ausência de manifestação do advogado não extingue o mandato nem autoriza sua exclusão de ofício do sistema
PJe
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 110; 313, I; 513, § 2º, I, e § 4º; e 523, § 1º.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO DE SOUZA LIMA JÚNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001593-26.2010.8.11.0004, ajuizada em face de BEBIDAS CONFIANÇA REPRESENTAÇÃO LTDA, rejeitou o pedido de correção de erro material, mantendo a necessidade de intimação pessoal dos executados sob o fundamento da preclusão. Além disso, determinou, de ofício, a exclusão do advogado
Ueber
Roberto de Carvalho do sistema
PJe
, sob o argumento de decurso de prazo superior a um ano sem manifestação no feito, além de ordenar nova tentativa de intimação da empresa executada por oficial de justiça.

Para tanto, o agravante sustenta que a lide originária versa sobre reparação de danos decorrentes do óbito de seu genitor em acidente de trânsito, cujos valores possuem natureza alimentar.

Afirma que o cumprimento de sentença foi instaurado apenas 68 dias após o trânsito em julgado, o que afastaria a incidência do artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão de primeiro grau se ampara em premissa fática equivocada quanto ao decurso do prazo anual, tratando-se de erro material que não se sujeita aos efeitos da preclusão.

Defende que a intimação dos devedores deve ocorrer na pessoa do advogado constituído e que a exclusão do patrono dos agravados do sistema processual padece de nulidade por ausência de amparo legal e violação ao contraditório.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

O objeto deste recurso reside na análise da validade do regime de intimação estabelecido para a fase de cumprimento de sentença e na legalidade da exclusão de ofício do patrono da parte executada dos registros eletrônicos do processo.

A insurgência busca definir se a exigência de intimação pessoal dos devedores pode ser afastada sob a alegação de erro material e se o credor possui legitimidade para questionar o afastamento do advogado que representa a parte adversa.

Inicialmente, no que tange à admissibilidade recursal, verifica-se que o agravo não deve ser conhecido quanto ao tópico relativo à exclusão do advogado da parte executada do sistema
PJe
.

Com efeito, o interesse recursal pressupõe que a decisão cause prejuízo à esfera jurídica daquele que recorre.

No caso, a determinação de excluir o patrono
Ueber
Roberto de Carvalho atinge diretamente o direito de defesa dos devedores e a prerrogativa profissional do causídico.

Em que pese o credor alegue que a medida dificulta o andamento processual, não lhe cabe pleitear em nome próprio a preservação de direito alheio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Assim, falece legitimidade e interesse ao agravante para questionar este capítulo da decisão, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido em relação a este ponto.

Na parte conhecida, o inconformismo não merece acolhimento, pois a pretensão de afastar a intimação pessoal dos devedores sob o pretexto de erro material esbarra frontalmente no instituto da preclusão.

A análise dos autos revela que a decisão que originariamente aplicou a regra do artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil, determinando a intimação por carta, foi proferida e publicada ainda no ano de 2022.

Naquele momento, o juízo assentou o entendimento de que a intimação pessoal era necessária por ter transcorrido mais de um ano do trânsito em julgado.

Mesmo que o recorrente aponte agora que a execução foi iniciada em prazo inferior ao anual, caberia à parte ter exercido o ônus da impugnação
no momento em que
a diretriz procedimental foi fixada.

Ao deixar de interpor o recurso cabível contra a decisão de 2022, o exequente permitiu a estabilização daquela questão no curso do processo.

É cediço que o fenômeno da preclusão temporal e consumativa, previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil, veda a rediscussão de matérias já decididas, garantindo a marcha progressiva do procedimento e a segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É defeso à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e a cujo respeito operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que nenhum juiz decidirá novamente as mesmas matérias, relativas à mesma lide (
art
. 505 do CPC). 2. Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15784702620268130000, Relator.: Des. (a) Adilon
Cláver
de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/05/2026, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2026)

Ademais, não se sustenta a alegação de que o equívoco na contagem do prazo constitui erro material impassível de preclusão, pois o erro material corrigível a qualquer tempo é aquele derivado de lapso perceptível de plano, como erros aritméticos ou de escrita.

A definição do regime de intimação adequado envolve juízo de valor e subsunção normativa, tratando-se de decisão interlocutória de mérito processual que deve ser combatida oportunamente.

Assim, a manutenção de premissa jurídica decidida há anos, ainda que eventualmente equivocada, é necessária para evitar o retrocesso da marcha processual.

Por esses fundamentos, a decisão recorrida mostra-se correta ao reconhecer que a via para rediscutir a forma de intimação já se encontra encerrada.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara

A controvérsia exige examinar a forma de intimação dos executados no cumprimento de sentença e a determinação de exclusão do patrono dos executados do sistema
PJe
.

A decisão agravada (ids 230646933 e 367493874) rejeitou a correção de premissa fática, manteve a intimação pessoal dos executados, validou a intimação de Luiz Souza de Almeida por carta no endereço dos autos, afastou a da pessoa jurídica por AR negativo e determinou nova tentativa por oficial de justiça. Também excluiu o advogado
Ueber
Roberto de Carvalho do
PJe
por mais de um ano sem manifestação.

A primeira questão decorre da cronologia processual. O acórdão transitou em julgado em 13/04/2017, conforme certidão de id. 367493870, pág. 16, e o cumprimento de sentença foi requerido em 20/06/2017, id. 367493870, págs. 23/24, apenas 68 dias depois. Como o requerimento foi formulado antes de um ano do trânsito em julgado, não incide o art. 513, §4º, do CPC, mas a regra do art. 513, §2º, I, que prevê a intimação do devedor pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído.

No caso, não se formou o suporte fático do art. 513, §4º, do CPC. A decisão anterior aplicou o dispositivo partindo da premissa de que transcorrera mais de um ano entre o trânsito em julgado e o requerimento executivo, o que não corresponde aos autos. Não se trata de reabrir debate jurídico estabilizado, mas de corrigir inexatidão cronológica objetiva, pois a marcha processual não pode permanecer fundada em dado incompatível com a certidão de trânsito em julgado e a petição de cumprimento de sentença constantes do id. 367493870.

A preclusão preserva decisões regularmente formadas, mas não transforma em verdadeiro fato processual inexistente nem impede a correção de erro material verificável nos próprios autos. A contagem entre 13/04/2017 e 20/06/2017 dispensa reinterpretação do título, dilação probatória ou juízo de conveniência, exigindo apenas o confronto dos documentos já indicados.

As contrarrazões alegam arquivamento anterior ao cumprimento de sentença e movimentação útil apenas anos depois, mas isso não altera o marco do art. 513, §4º, do CPC, que considera o requerimento do exequente, apresentado em 20/06/2017 nos autos originários. Eventual demora no desarquivamento, na migração ao
PJe
ou no impulso do feito pode ser examinada em sede própria, mas não transforma requerimento tempestivo em pedido formulado após um ano do trânsito em julgado.

Também não há fundamento para manter a exclusão do advogado
Ueber
Roberto de Carvalho do
PJe
, pois as procurações demonstram sua constituição pela Indústria e Comércio de Bebidas Confiança Ltda. e por Luiz Souza de Almeida, conforme id. 367493864, págs. 17 e 24, além de constar no próprio cadastro do cumprimento de sentença como patrono dos executados, id. 367493874, págs. 1/2.

A ausência de manifestação por certo período não implica revogação do mandato, renúncia do advogado ou perda automática da representação processual. A procuração ad judicia habilita o patrono a atuar nas fases subsequentes enquanto não demonstrada causa legal de extinção do mandato, razão pela qual sua exclusão de ofício, sem prévia intimação da parte e do advogado, compromete o contraditório e a regularidade das comunicações processuais.

O exequente tem interesse recursal, pois não defende direito alheio, mas impugna capítulo que interfere na forma de intimação dos executados e no prosseguimento do cumprimento de sentença pelo art. 513, § 2º, I, do CPC. Além disso, a própria empresa agravada requereu subsidiariamente, em contrarrazões, o reconhecimento da nulidade da exclusão do patrono, conforme id. 372885887, págs. 4/5.

Quanto à notícia de óbito do coexecutado Luiz Souza de Almeida, não há prova idônea neste agravo, e a própria agravada reconhece a ausência de certidão, conforme id. 372885887, pág. 3. Sem comprovação mínima do fato, não há motivo para suspender o julgamento. Se o óbito for demonstrado na origem, caberá ao Juízo aplicar os
arts
. 110 e 313, I, do CPC, com a regularização do polo passivo e preservação dos atos pertinentes.

A inaplicabilidade do art. 513, §4º, do CPC não autoriza, desde logo, a multa do art. 523, §1º, nem constrições patrimoniais por esta instância. Restabelecido o patrono e afastada a premissa do decurso anual, caberá ao Juízo de origem verificar os expedientes já realizados e definir se houve intimação válida para pagamento voluntário ou se ela deve ser renovada na pessoa do advogado constituído, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC.

Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser reformada na parte em que manteve a exigência de intimação pessoal com fundamento no art. 513, §4º, do CPC e na parte em que determinou a exclusão do advogado
Ueber
Roberto de Carvalho do sistema
PJe
, preservando-se ao Juízo de origem a análise dos atos subsequentes necessários ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento para reconhecer que o cumprimento de sentença foi requerido antes de um ano do trânsito em julgado, afastar a incidência do art. 513, §4º, do CPC, cassar a exclusão do advogado
Ueber
Roberto de Carvalho do sistema
PJe
e determinar o prosseguimento do feito na origem, com intimação dos executados na pessoa do patrono constituído, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, sem prejuízo da análise, pelo Juízo de primeiro grau, dos efeitos dos atos já praticados e das providências executivas cabíveis.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026